Tribunal: TJBA
Processo: 8002573-23.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002573-23.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SERRINHA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: JOSEFA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por clínica odontológica em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por consumidora, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de defeito na confecção de prótese dentária. A recorrente alegou decadência, inexistência de vício no serviço prestado e ausência de provas técnicas que justificassem a condenação, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da consumidora à reparação por vício em serviço odontológico; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para reclamar por vício em produto ou serviço durável inicia-se com a constatação do defeito, e não com a mera entrega do bem, conforme o art. 26, § 3º, do CDC. No caso de prótese dentária, o vício pode se revelar após certo tempo de uso, sendo inaplicável o termo inicial sugerido pela recorrente.

A tentativa de resolução administrativa por parte da consumidora, obstaculizada pela exigência de assinatura de termo de quitação pela clínica, suspende o prazo decadencial nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

A assinatura de "Termo de Recebimento" da prótese não exime a fornecedora da responsabilidade por vícios ocultos ou perceptíveis apenas com o uso prolongado do produto.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida em razão da hipossuficiência técnica da consumidora. A ausência de prova pericial decorreu da opção da própria apelante pelo julgamento antecipado, não podendo alegar, em sede recursal, ausência de comprovação técnica por parte da autora.

As provas documentais e audiovisuais anexadas demonstraram instabilidade e inadequação da prótese, evidenciando a má qualidade do serviço e legitimando a condenação por danos materiais.

O dano moral se configura in re ipsa em casos de falha em tratamento odontológico que compromete funções essenciais e a dignidade da pessoa humana. A quantia arbitrada mostra-se proporcional, considerando o sofrimento experimentado, a conduta abusiva da ré e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial em serviços odontológicos se inicia com a constatação do defeito e é suspenso em caso de tentativa administrativa frustrada de solução.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços odontológicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova justifica-se diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da falha da fornecedora em comprovar a adequação do serviço prestado.

É devida a indenização por danos morais quando o vício do serviço compromete a dignidade, saúde e autoestima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 20, 26, §§ 2º, I, e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002573-23.2022.8.05.0248
, oriundos da
Comarca de Serrinha
, em que figura

como Recorrente
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SERRINHA LTDA
, sendo Recorrida
JOSEFA MARTINS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

09